Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0706745-02.2018.8.07.0018 Embargante : VICTOR HENRIQUE FLORÊNCIO SANTOS LIMA Embargado : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Conforme art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração e quanto ao documento juntado no id 14837320. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator